Tribunal: TJMT
Processo: 0002909-09.2017.8.11.0108
Relator(a): HELIO NISHIYAMA
Órgão julgador: HELIO NISHIYAMA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-02-04
Data de publicação: 2026-02-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0002909-09.2017.8.11.0108
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário, Contratos Bancários, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
HELIO NISHIYAMA

Turma Julgadora:

[DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[LOINIR BAU - CPF: 411.379.069-87 (APELANTE), MARCOS LEVI BERVIG - CPF: 890.122.320-15 (ADVOGADO), RAFAEL LOPES DE OLIVEIRA CASATI - CPF: 011.499.431-57 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (APELADO), JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA - CPF: 497.764.281-34 (ADVOGADO), SERVIO TULIO DE BARCELOS - CPF: 317.745.046-34 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, PRELIMINAR REJEITADA E RECURSO DESPROVIDO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

EMENTA

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. CÉDULA DE PRODUTO RURAL FINANCEIRA. RECURSO DO EMBARGANTE. PRELIMINAR DE INOVAÇÃO RECURSAL REJEITADA. CERCEAMENTO DE DEFESA AFASTADO. INAPLICABILIDADE DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR AO PRODUTOR RURAL. TÍTULO EXECUTIVO LÍQUIDO, CERTO E EXIGÍVEL. ENCARGOS FINANCEIROS DENTRO DOS LIMITES LEGAIS. HONORÁRIOS NO PATAMAR MÍNIMO LEGAL. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta contra a sentença que julgou improcedentes os embargos à execução opostos em face de cobrança de Cédula de Produto Rural (CPR) Financeira. A decisão de origem reconheceu a higidez do título executivo, a desnecessidade de produção de outras provas e condenou o embargante ao pagamento de honorários de 10% sobre o valor da causa.

2. Requerimentos do recurso:
(i)
reconhecimento da nulidade da sentença por cerceamento de defesa, ao argumento de que o julgamento antecipado da lide impediu a realização de perícia contábil para comprovação do excesso de execução e da abusividade dos encargos financeiros;
(ii)
aplicação do Código de Defesa do Consumidor à relação jurídica, com inversão do ônus da prova;
(iii)
reconhecimento da inexigibilidade do título por ausência de demonstrativo pormenorizado do débito;
(iv)
declaração de abusividade dos juros remuneratórios de 2% ao mês acrescidos da SELIC, dos juros moratórios de 6% ao ano e da multa de 2%, com alegação de anatocismo e violação ao limite constitucional de 12% ao ano;
(v)
reconhecimento do excesso de execução;
(vi)
redução dos honorários advocatícios de 10% para 2% sobre o valor da causa.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. As questões em discussão consistem em:
(i)
verificar a ocorrência de inovação recursal quanto às alegações de abusividade dos encargos;
(ii)
analisar se o julgamento antecipado da lide configurou cerceamento de defesa;
(iii)
examinar a aplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor ao produtor rural que obtém financiamento para custeio agrícola;
(iv)
aferir a liquidez e a exigibilidade da Cédula de Produto Rural Financeira;
(v)
verificar a alegada abusividade dos encargos pactuados;
(vi)
avaliar a adequação do percentual de honorários advocatícios fixados na sentença.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. O julgamento antecipado da lide não configura cerceamento de defesa quando o conjunto probatório é suficiente para a formação da convicção do magistrado (CPC, art. 355, inciso I).

5. O produtor rural que obtém financiamento bancário para custeio de sua atividade agrícola, com utilização do crédito como instrumento da cadeia produtiva, não se qualifica como destinatário final do serviço bancário, circunstância que afasta a incidência do Código de Defesa do Consumidor e impede a inversão do ônus probatório, salvo demonstração concreta de vulnerabilidade técnica, informacional ou econômica.

6. A Cédula de Produto Rural com liquidação financeira, regulamentada pelo art. 4º-A da Lei n. 8.929/1994, constitui título executivo dotado de certeza, liquidez e exigibilidade quando observados os requisitos legais para sua emissão, de modo que a liquidez é aferida pela determinabilidade do valor devido mediante cálculos aritméticos, conforme os parâmetros previamente estabelecidos no título.

7. A revisão judicial das taxas de juros em contratos bancários exige a caracterização de relação de consumo entre as partes e a demonstração cabal da abusividade, conforme o Tema 27 do Superior Tribunal de Justiça. Ausente a condição de consumidor, prevalece o princípio da autonomia privada e a força vinculante das cláusulas livremente pactuadas.

8. Não se reputa abusiva a pactuação de juros moratórios de 6% ao ano, quando a legislação admite a aplicação de até 12% ao ano, tampouco a incidência de juros remuneratórios correspondentes à Taxa SELIC acrescida de 2% ao mês, índice compatível com a remuneração do capital e os custos operacionais da instituição financeira.

9. Fixados os honorários advocatícios no patamar mínimo de 10% previsto no art. 85, § 2º, do Código de Processo Civil, não há margem legal para redução, pois vedada a fixação por equidade quando o valor da causa for elevado, conforme o Tema 1076 do Superior Tribunal de Justiça.

IV. DISPOSITIVO

10
. Recurso desprovido.

___________________

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 85, § 2º e § 11, 355, I, 370, 798, I,
“b”
, e 917, § 3º; CC, art. 397; Lei n. 8.929/1994, art. 4º-A; CDC, arts. 6º, VIII, e 29.

Jurisprudências relevantes citadas
: STJ, REsp 2.230.723/SP, REsp 2.196.430/AC, AREsp 2.882.645/MG, REsp 1.061.530/RS (Tema 27), Tema 1076.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. HÉLIO NISHIYAMA

Egrégia Câmara de Direito Privado:

Trata-se de recurso de
apelação cível
interposto por
LOINIR BAU
contra sentença do Juízo da Vara Única da Comarca de Tapurah que julgou improcedentes os embargos à execução opostos em face de
BANCO DO BRASIL S.A.
, nos autos da ação de embargos à execução n. 0002909-09.2017.8.11.0108 (id. 295603901).

Na
origem
, o
Banco do Brasil
, ora apelado, ajuizou execução de título extrajudicial fundamentada na Cédula de Produto Rural (CPR) n. 000411285, emitida em
22/maio/2015
, a qual previa a entrega de 20.000 sacas de soja com vencimento em
24/março/2016
. Diante do inadimplemento, o credor pleiteou a execução do valor de R$ 1.326.982,15.

Nos
embargos à execução
, o
Loinir Bau
(apelante) arguiu, preliminarmente, a inépcia da petição inicial executiva e a inexigibilidade do título, ao sustentar a ausência de constituição em mora válida, porquanto não teria recebido notificação extrajudicial com aviso de recebimento, o que impediria a exigibilidade da dívida, nos termos do art. 14 da Lei n. 9.492/97. Apontou, ainda, carência da ação em razão da falta de planilha pormenorizada de débito com evolução mensal, em desconformidade com o art. 798, alínea
“b”
, do Código de Processo Civil.

No mérito, alegou excesso de execução, aduzindo que o valor correto seria R$ 1.199.919,39, e denunciou a prática de anatocismo e a aplicação de taxas de juros abusivas (juros remuneratórios de 2%, juros moratórios de 6% e multa de 2%), o que tornaria a dívida ilíquida. Relatou enfrentar crise financeira no setor agrícola e requereu os benefícios da justiça gratuita, bem como a inversão do ônus da prova com fundamento no Código de Defesa do Consumidor (id. 295604380 – pág. 6).

Na
impugnação aos embargos à execução
, o
Banco do Brasil
(apelado) defendeu a regularidade do título executivo, a desnecessidade de notificação prévia em razão da mora
ex re
e a exatidão do
quantum debeatur
, ao sustentar a plena eficácia executiva da Cédula de Produto Rural (CPR) conforme os termos pactuados e a legislação vigente (id. 73987671).

A
sentença
julgou improcedentes os embargos à execução. O juízo singular reputou desnecessária a produção de outras provas, diante do caráter predominantemente jurídico da controvérsia, e reconheceu que a Cédula de Produto Rural constitui título executivo dotado de liquidez por imposição legal, com valor passível de apuração mediante simples cálculos aritméticos.

Afastou a alegação de nulidade na constituição da mora, consignando que, em obrigações positivas, líquidas e com termo certo, a mora se estabelece
ex re
, nos termos do art. 397 do Código Civil, circunstância que dispensa a notificação extrajudicial. Acrescentou, ainda, a existência de notificação subscrita pelo próprio devedor nos autos. Por fim, condenou o apelante
Loinir Bau
ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor atualizado da causa (id. 295604393).

Nas
razões recursais
, o apelante
Loinir Bau
sustenta, preliminarmente, a nulidade da sentença por cerceamento de defesa, ao argumentar que o julgamento antecipado da lide impediu a realização de perícia contábil para comprovar o excesso de execução e a abusividade dos encargos financeiros, notadamente o anatocismo e os juros extorsivos. Aduz que a ausência de remessa dos autos à contadoria judicial ou de nomeação de perito feriu o contraditório, impossibilitando a elucidação da composição do débito, em violação ao devido processo legal.

No mérito, reitera a tese de excesso de execução, apontando que o valor correto seria R$ 1.199.919,39, inferior ao montante executado de R$ 1.326.982,15. Requer, por derradeiro, a redução dos honorários advocatícios de 10% para 2% sobre o valor da causa, por considerar o montante arbitrado vultuoso e iliquidável (id. 295603901).

Em sede de contrarrazões, o
Banco do Brasil
suscita a ocorrência de inovação recursal no tocante às alegações de suposto desequilíbrio contratual e abusividade dos encargos financeiros. Postula a manutenção integral da sentença, ao fundamento de que a prova documental é suficiente para o adequado deslinde da controvérsia. Sustenta, ainda, a legalidade das taxas pactuadas e a plena eficácia executiva do título, asseverando que a realização de perícia contábil não se mostra necessária à apreciação de questões de índole estritamente contratual (id. 295603904).

É a síntese do necessário.

VOTO

EXMO. SR. DES. HÉLIO NISHIYAMA (RELATOR)

Egrégia Câmara de Direito Privado:

Em análise apelação cível interposta por
Loinir Bau
contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Tapurah, que julgou improcedentes os embargos opostos à execução de título extrajudicial fundada na Cédula de Produto Rural (CPR) n. 000411285.

Como relatado, as insurgências do apelante concentram-se, inicialmente, na alegação de nulidade da sentença por cerceamento de defesa, ao argumento de que o julgamento antecipado da lide inviabilizou a produção de prova pericial contábil. No mérito, questiona a regularidade do valor exigido na execução. Sustenta a cobrança de juros abusivos, a ocorrência de anatocismo, a ausência de planilha pormenorizada do débito e a inexistência de notificação para a constituição da mora. Por fim, postula a redução do percentual dos honorários sucumbenciais, de 10% para 2%.

O
Banco do Brasil
, em contrarrazões, pugna pela manutenção integral da sentença, ao defender a higidez do título executivo, a desnecessidade de perícia contábil e a legalidade dos encargos exigidos.

PRELIMINAR

Inovação recursal

Em sede de contrarrazões, o
Banco do Brasil
suscita a ocorrência de inovação recursal, ao sustentar que as alegações de desequilíbrio contratual e de abusividade dos encargos financeiros não teriam sido formuladas na petição inicial dos embargos à execução.

A preliminar não comporta acolhimento.

É certo que a apelação tem por finalidade submeter à instância revisora o controle da correção jurídica da decisão proferida pelo juízo de primeiro grau, nos limites da matéria efetivamente deduzida e debatida na origem. Não se presta, portanto, à introdução de questões inéditas, sob pena de indevida supressão de instância e comprometimento da racionalidade do sistema recursal.

Essa vedação constitui corolário lógico do devido processo: a parte adversa tem o direito de se contrapor, com plenitude, ao que se alega; e o magistrado de primeiro grau tem o dever de enfrentar a questão, ao formar convencimento a partir do conjunto processual.

A admissão de teses suscitadas apenas em sede recursal, além de frustrar o contraditório, fragilizaria a própria função revisora do Tribunal, que se transformaria em instância originária de apreciação de questões fáticas ou jurídicas que não foram oportunamente enfrentadas.

No caso concreto, contudo, não se verifica a alegada inovação recursal.

O exame da petição inicial dos embargos à execução evidencia que o embargante, ainda que de forma sucinta, impugnou os encargos financeiros previstos na Cédula de Produto Rural, ao apontar a existência de cláusulas reputadas abusivas e excesso de juros, conforme se extrai do seguinte trecho:

“A cédula de produtor rural n. 000411285, possui cláusula abusivas, com taxa de juros de 2%, mais juros moratórios de 6% e multa de 2%, com taxas de juros altíssimo, a embarga ainda envergonha embargante, pois pretende penhorar imóveis com valor superior a dívida e arrestar produtos. (...)

Requer desde já seja extirpado o valor excessivo de juros reconhecendo o excesso e extirpando do montante. (...)”
(
sic,
id. 295604380 – pág. 20 – Petição inicial).

A questão, portanto, foi regularmente deduzida perante o juízo de origem, foi objeto de contraditório pela instituição financeira e de expressa apreciação na sentença recorrida.

Ainda que a argumentação desenvolvida na inicial tenha sido sucinta, ou mesmo tecnicamente deficiente, não se pode confundir deficiência argumentativa com inovação recursal.

O aprofundamento dos fundamentos jurídicos em sede de apelação representa desdobramento natural do exercício do direito de recorrer, com aprimoramento da técnica argumentativa, e não introdução de matéria nova.

Nesse contexto, o contraditório foi devidamente observado, porquanto a instituição financeira teve oportunidade de se manifestar acerca da alegada abusividade dos encargos, tanto na resposta aos embargos quanto nas contrarrazões ao presente recurso.

Do mesmo modo, o duplo grau de jurisdição está preservado, uma vez que o juízo de primeiro grau efetivamente apreciou a questão, formando convencimento que ora se submete à revisão por esta Câmara.

Diante disso,
rejeito
a preliminar suscitada pelo
Banco do Brasil
e, por consequência,
conheço
do recurso de
Loinir Bau
em sua integralidade.

Cerceamento de defesa

O apelante sustenta a nulidade da sentença por cerceamento de defesa, ao argumento de que o julgamento antecipado da lide teria obstado a realização de perícia contábil reputada imprescindível para a demonstração de excesso de execução e da alegada abusividade dos encargos financeiros.

A preliminar não merece acolhimento.

O processo deve orientar-se pela realização de sua finalidade, com desenvolvimento ordenado, coerente e regular, de forma a assegurar estabilidade às situações processuais. A admissão de retrocessos ou contramarchas desprovidas de justificativa não apenas compromete o interesse das partes em litígio, como também fragiliza a própria qualidade da prestação jurisdicional, que se impõe pautada pela racionalidade e pela eficiência.

Nesse contexto, o Código de Processo Civil atribui ao magistrado a prerrogativa de avaliar a necessidade de dilação probatória, ao autorizar o julgamento antecipado da lide quando a controvérsia for exclusivamente de direito ou, ainda que envolva matéria fática, prescindir da produção de outras provas, conforme dispõe o art. 355, inciso I, do diploma processual.

Em harmonia com essa diretriz, o Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento segundo o qual não há cerceamento de defesa quando o acervo documental constante dos autos se revela suficiente para o deslinde da controvérsia:

“(...) O julgamento antecipado da lide é válido quando o conjunto probatório é suficiente para formar a convicção do magistrado, sendo dispensável a produção de provas desnecessárias, conforme os arts. 355, I, e 370 do CPC. (...)”
(STJ, REsp n. 2.230.723/SP, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 16/12/2025).

Isso porque o sistema de persuasão racional adotado pelo Código de Processo Civil não autoriza compelir o magistrado a acolher determinada prova em detrimento de outra pretendida pela parte, se, pela análise das provas em conjunto, estiver convencido da verdade dos fatos.

No caso concreto, a magistrada sentenciante, na condição de destinatária da prova, consignou a desnecessidade de produção de novos elementos probatórios, ao reconhecer a regularidade do julgamento antecipado da lide:

“(...) Tendo a embargada apresentado a sua impugnação, o feito admite o julgamento antecipado do seu mérito, uma vez que não se faz necessária a produção de outras provas (NCPC, 347, 353, 355, I e 920, I e II), uma vez que, este Juízo, como seu destinatário, se dá por satisfeito com as já existentes nos autos. (...)”
(
sic,
id. 295604393 – sentença).

Ademais, a petição inicial não formulou pedido formal de produção de prova pericial ou contábil, mas se limitou a alegações genéricas de abusividade dos juros e de excesso de execução, sem indicar objetivamente em que aspecto a memória de cálculo apresentada divergiria do contrato ou da efetiva evolução do débito.

O apelante sequer observou o requisito legal de apresentar, junto à inicial, demonstrativo discriminado, detalhado e atualizado do valor que entende devido, conforme exige o art. 917, § 3º, do Código de Processo Civil, situação cuja inobservância não pode ser suprida, a destempo, mediante a invocação de suposta necessidade de prova técnica.

Diante desse cenário, a alegação de necessidade de produção de prova pericial contábil revela-se intempestiva, alcançada pela preclusão lógica e temporal, assumindo contornos meramente retóricos, voltados a suprir deficiência argumentativa e probatória da parte apelante
Loinir Bau
.

Não se verifica, em consequência, qualquer violação ao contraditório ou à ampla defesa, mas exercício legítimo do poder instrutório do juízo, amparado no art. 355, inciso I, do Código de Processo Civil.

Nesses termos,
rejeito
a preliminar de cerceamento de defesa.

MÉRITO

Código de Defesa do Consumidor ao produtor rural

O apelante sustenta a incidência do Código de Defesa do Consumidor à relação jurídica estabelecida com a instituição financeira, a fim de obter a inversão do ônus da prova e o reconhecimento de abusividade das cláusulas contratuais.

O argumento não prospera.

O Código de Defesa do Consumidor define consumidor como aquele que adquire ou utiliza produto ou serviço na condição de destinatário final. A construção normativa parte da premissa de proteção do sujeito que ocupa posição de fragilidade na relação jurídica, considerada sob os aspectos econômico, técnico e informacional.

A partir dessa conceituação legal, a doutrina e a jurisprudência consolidaram a teoria finalista, segundo a qual apenas se qualifica como consumidor quem retira o bem ou o serviço da cadeia produtiva, sem incorporá-lo a atividade econômica subsequente.

Com o amadurecimento do sistema protetivo, admitiu-se a mitigação desse critério em hipóteses excepcionais, o que deu origem à teoria finalista mitigada ou aprofundada, fundada no conceito de consumidor por equiparação, com apoio no art. 29 do Código de Defesa do Consumidor.

Nessas situações, reconhece-se a incidência da normativa consumerista às pessoas que, embora não atuem no mercado como destinatárias finais, encontram-se em condição concreta de vulnerabilidade perante o fornecedor, em razão de acentuada disparidade técnica, informacional, econômica ou probatória.

À luz dessa compreensão, o Superior Tribunal de Justiça passou a admitir, de forma excepcional, a aplicação do Código de Defesa do Consumidor a discussões envolvendo títulos bancários firmados com produtores rurais, desde que demonstrada vulnerabilidade específica e efetiva:

“(...) O Código de Defesa do Consumidor é aplicável quando o adquirente, mesmo utilizando o bem em sua atividade profissional, demonstra vulnerabilidade técnica, informacional ou econômica, conforme jurisprudência consolidada do STJ. (...)”
(STJ, REsp n. 2.196.430/AC, relator Ministro Humberto Martins, Terceira Turma, julgado em 3/11/2025).

“(...) A jurisprudência do STJ admite a mitigação da teoria finalista para aplicar o Código de Defesa do Consumidor em casos de vulnerabilidade técnica ou financeira, mesmo quando a parte não se enquadra como destinatária final do produto ou serviço. (...)”
(STJ, AREsp n. 2.882.645/MG, relatora Ministra Daniela Teixeira, Terceira Turma, julgado em 20/10/2025).

A aplicação do estatuto consumerista, contudo, pressupõe a existência de indícios mínimos de desproporção na relação jurídica, com vulnerabilidade excessiva do adquirente, especialmente sob o prisma técnico ou probatório, o que não pode ser confundida com a mera disparidade patrimonial entre os litigantes.

Como ensina Bruno Miragem,
“a hipossuficiência do consumidor consiste na falta de condições fáticas, no processo, de realizar a dilação probatória adequada à defesa dos seus direitos e interesses”
(Curso de Direito do Consumidor. 7ª ed. São Paulo: Thomson Reuters Brasil, 2018, p. 249).

Cumpre ressaltar, ainda, que o reconhecimento da relação de consumo não conduz, de forma automática, à inversão do ônus da prova, notadamente porque o art. 6º, inciso VIII, do Código de Defesa do Consumidor confere essa faculdade
“a critério do juiz”
, condicionada à verossimilhança das alegações ou à hipossuficiência do consumidor.

A verossimilhança decorre de um juízo de probabilidade, extraído de elementos indiciários minimamente consistentes, capazes de conferir plausibilidade à narrativa apresentada. Isto é, a incidência da norma reclama compatibilidade lógica entre os fatos alegados, o acervo probatório inicial e a ordem jurídica aplicável, o que afasta conjecturas genéricas ou construções meramente retóricas.

No caso em julgamento, não se configura a hipótese de incidência do Código de Defesa do Consumidor, uma vez que a operação discutida envolve a obtenção de crédito bancário correspondente a 20.000 (vinte mil) sacas de soja, no montante de R$ 1.157.180,00, destinado ao custeio e ao fomento da atividade profissional do apelante, situação distante de qualquer destinação final ou de vulnerabilidade fática, técnica ou probatória.

Ademais, a própria insurgência quanto à incidência do estatuto consumerista limita-se a afirmações genéricas, desacompanhadas de demonstração objetiva de precariedade apta a justificar a equiparação à condição de consumidor, tampouco houve indicação minimamente consistente de verossimilhança ou de probabilidade positiva do direito invocado.

Não há nos autos elementos que evidenciem desconhecimento das cláusulas contratuais, impossibilidade de negociação das condições do financiamento, indícios de práticas comerciais abusivas, dependência econômica extrema ou qualquer outra circunstância apta a caracterizar a hipossuficiência necessária à aplicação do estatuto consumerista.

Em síntese, o produtor rural que obtém financiamento para o custeio de sua atividade agrícola, com utilização do crédito como instrumento da cadeia produtiva, não se qualifica como destinatário final do serviço bancário, circunstância que afasta qualquer vulnerabilidade concreta e impede, por conseguinte, a inversão do ônus probatório.

Diante disso,
afasto
a pretensão de aplicação do Código de Defesa do Consumidor à relação jurídica em discussão.

Liquidez e exigibilidade do Título

O apelante sustenta que o título executivo carece de exigibilidade, notadamente por não conter demonstrativo detalhado do débito, em afronta ao art. 798, inciso I, alínea
“b”
, do Código de Processo Civil.

A tese não prospera.

A Cédula de Produto Rural foi instituída pela Lei n. 8.929/1994 como instrumento destinado a fomentar o crédito rural e viabilizar o financiamento da produção agropecuária, com a constituição de título de crédito representativo de promessa de entrega de produtos rurais, que pode assumir a modalidade de liquidação física, quando o emitente se obriga a entregar o produto, ou financeira, quando a obrigação é convertida em pagamento em dinheiro.

Assim, para a validade e execução da Cédula de Produto Rural com liquidação financeira, prevista no art. 4º-A da Lei n. 8.929/1994, é preciso que se observem as seguintes condições:

“Art. 4º-A. A emissão de CPR com liquidação financeira deverá observar as seguintes condições:

I - que sejam explicitados, em seu corpo, a identificação do preço acordado entre as partes e adotado para obtenção do valor da CPR e, quando aplicável, a identificação do índice de preços, da taxa de juros, fixa ou flutuante, da atualização monetária ou da variação cambial a serem utilizados na liquidação da CPR, bem como a instituição responsável por sua apuração ou divulgação, a praça ou o mercado de formação do preço e o nome do índice;

II - que os indicadores de preço de que trata o inciso anterior sejam apurados por instituições idôneas e de credibilidade junto às partes contratantes, tenham divulgação periódica, preferencialmente diária, e ampla divulgação ou facilidade de acesso, de forma a estarem facilmente disponíveis para as partes contratantes;

III - que seja caracterizada por seu nome, seguido da expressão ‘financeira’.”

Atendidos esses requisitos, o § 1º do art. 4º-A estabelece que
“a CPR com liquidação financeira é título líquido e certo, exigível, na data de seu vencimento, pelo resultado da multiplicação do preço praticado para o produto, aplicados eventuais índices de preços ou de conversão de moedas apurados segundo os critérios previstos neste artigo, pela quantidade do produto especificado”
.

A liquidez, nesse contexto, não exige a determinação prévia e exata do
quantum debeatur
, mas sim a sua determinabilidade, ou seja, exige que o título contenha elementos objetivos que permitam a apuração do valor devido por meio de simples cálculos aritméticos, conforme os parâmetros previamente estabelecidos.

Além dos requisitos específicos da legislação que rege a Cédula de Produto Rural, o Código de Processo Civil estabelece, em seu art. 798, inciso I, alínea
“b”
, que o exequente deve instruir a petição inicial da execução com
“demonstrativo discriminado e atualizado do crédito”
, para assegurar ao juízo e ao devedor a compreensão do que está sendo exigido, dos acréscimos empregados e a metodologia utilizada para apurar o valor da obrigação.

No caso concreto, o título que embasa a execução é a Cédula de Produto Rural Financeira n. 000411285, emitida em 22/maio/2015, com vencimento em 24/março/2016, referente à safra 2015/2016.

O documento está devidamente nominado como
“Cédula de Produto Rural Financeira”
, em atendimento à exigência do art. 4º-A, inciso III, da Lei n. 8.929/1994. Contém a identificação do produto objeto da obrigação, qual seja, 20.000 (vinte mil) sacas de soja de 60 kg, bem como o valor correspondente.

O indicador de preço adotado para apuração do valor da CPR é o Indicador Diário da ESALQ/USP, divulgado pelo Centro de Estudos Avançados em Economia Aplicada (CEPEA) da Universidade de São Paulo, em plena conformidade com o art. 4º-A, inciso II, da lei de regência.

O título especifica, ainda, o valor vigente à época da assinatura, correspondente a R$ 1.157.180,00 (um milhão, cento e cinquenta e sete mil, cento e oitenta reais), bem como os juros e encargos incidentes em caso de inadimplemento: Taxa SELIC acrescida de 2% efetivos ao mês, juros moratórios de 6% ao ano e multa de 2%.

No tocante à exigência processual, a instituição financeira apelada apresentou, juntamente com a petição inicial da execução, o documento intitulado
“Demonstrativo de Conta Vinculada”
, que contém a identificação nominal do devedor, o valor da operação, a data de vencimento, o descritivo pormenorizado dos encargos aplicados, bem como extrato com a evolução mensal do valor principal, dos encargos, juros e atualizações, que alcançaram, à época do ajuizamento, o montante total de R$ 1.326.982,15 (id. 295604380 – pág. 50).

A CPR com liquidação financeira, regulamentada pelo art. 4º-A da Lei n. 8.929/1994, constitui título executivo dotado de certeza, liquidez e exigibilidade, desde que observados os requisitos legais para sua emissão.

Dessa forma, todos os elementos necessários à apuração do valor devido encontram-se consignados no corpo da cédula e no demonstrativo que a acompanha, o que permite a quantificação do débito e o pleno exercício do contraditório pelo devedor, que teve acesso à metodologia de cálculo empregada e à discriminação de cada componente do valor executado.

Por derradeiro, se o devedor discorda dos valores apresentados, incumbe-lhe o ônus de apresentar demonstrativo discriminado do valor que entende correto, nos termos do art. 917, § 3º, do Código de Processo Civil, encargo do qual o apelante não se desincumbiu.

Diante disso, demonstrada a regularidade formal e material do título executivo, que preenche integralmente os requisitos de certeza, liquidez e exigibilidade, não há que se falar em inexequibilidade da Cédula de Produto Rural Financeira n. 000411285.

Juros e encargos abusivos

O apelante alega que os encargos previstos na Cédula de Produto Rural são abusivos, ao impugnar a taxa de juros remuneratórios de 2% ao mês acrescida da SELIC, os juros moratórios de 6% ao ano e a multa de 2%. Sustenta, ainda, que esses encargos ultrapassam o limite constitucional de 12% ao ano, bem como aduz a prática de anatocismo.

As alegações não encontram respaldo jurídico nem suporte probatório.

Conforme orientação firmada pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do REsp n. 1.061.530/RS, sob o rito dos recursos repetitivos, a revisão judicial das taxas de juros em contratos bancários pressupõe, cumulativamente, a caracterização de relação de consumo e a demonstração inequívoca de abusividade apta a colocar o consumidor em desvantagem exagerada (Tema 27).

No caso em exame, a existência de relação de consumo entre os litigantes foi expressamente afastada em tópico anterior, circunstância que impede a revisão dos percentuais pactuados, dada a inexistência da condição jurídica de consumidor.

A controvérsia em debate deve, portanto, ser apreciada sob o prestígio da livre manifestação de vontade das partes, em consonância com o princípio da autonomia privada.

Ainda que se superasse esse óbice, o que se admite apenas para fins argumentativos, não se identificam elementos concretos capazes de evidenciar abusividade nos encargos avençados.

Os encargos previstos na Cédula de Produto Rural Financeira n. 000411285 mostram-se, inclusive, inferiores aos limites admitidos pela legislação e pela jurisprudência.

No que concerne aos juros moratórios, a cédula estabelece a incidência de 6% ao ano, ao passo que o ordenamento jurídico admite a fixação de mora de até 1% ao mês, equivalente a 12% ao ano, o que revela percentual correspondente à metade do limite legalmente tolerado.

Quanto aos juros remuneratórios, estipulou-se a incidência da Taxa SELIC acrescida de 2% efetivos ao mês. A Taxa SELIC, que constitui a taxa básica de juros da economia brasileira, reflete um dos menores custos de captação de recursos no âmbito do Sistema Financeiro Nacional.

Nesse contexto, o acréscimo de 2% ao mês sobre a SELIC não se apresenta desarrazoado ou desproporcional, mas adequado à remuneração da instituição financeira e à cobertura dos riscos e custos operacionais inerentes à atividade creditícia.

Cumpre registrar, ademais, que o art. 192, § 3º, da Constituição Federal, que previa a limitação dos juros reais a 12% ao ano, foi revogado pela Emenda Constitucional n. 40/2003, inexistindo, portanto, fundamento constitucional apto a sustentar a tese de limitação defendida pelo apelante.

Diante desse cenário, em que não se caracteriza relação de consumo, os encargos pactuados observam os parâmetros legais e jurisprudenciais, as alegações de abusividade revelam-se genéricas e inexiste demonstração objetiva de excesso nos valores exigidos, não se justifica a intervenção judicial para revisão de cláusulas livremente avençadas.

Como consequência lógica, ausente a constatação de valores desproporcionais ou abusivos, não há falar em excesso de execução ou em constrições patrimoniais injustificáveis.

Honorários advocatícios

Por fim, o apelante postula a redução dos honorários advocatícios fixados em 10% para o patamar de 2% sobre o valor da causa, sob o argumento de que o montante estabelecido tornaria a obrigação inexequível.

O pedido não merece acolhimento.

O art. 85, § 2º, do Código de Processo Civil dispõe que os honorários advocatícios devem ser fixados entre o mínimo de 10% e o máximo de 20% sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido ou do valor atualizado da causa.

Nesse contexto, o percentual de 10% arbitrado na sentença corresponde ao piso legal expressamente previsto, inexistindo margem normativa que autorize a redução pretendida.

Além disso, o Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o Tema 1076 sob o rito dos recursos repetitivos, consolidou o entendimento de que a fixação de honorários por apreciação equitativa não se admite quando o valor da condenação, do proveito econômico ou da causa revela expressão econômica significativa.

No caso concreto, o valor da causa alcança R$ 1.199.919,39, montante que, por evidente, não pode ser qualificado como irrisório, o que afasta a possibilidade de arbitramento por equidade em percentual inferior ao mínimo legal.

Diante desse cenário, impõe-se a manutenção do percentual de 10% fixado na origem.

Como consequência do desprovimento integral do recurso, majoram-se os honorários sucumbenciais fixados na sentença, devidos pelos apelantes ao patrono da parte adversa, para 15% sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil.

DISPOSITIVO

Pelo exposto,
REJEITO
a preliminar de não conhecimento suscitada pelo apelado
BANCO DO BRASIL S.A.
e, no mérito,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação interposto por
LOINIR BAU
e, em reflexo,
majoro
os honorários advocatícios sucumbenciais para 15% (quinze por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/02/2026